Tribunal: TCU
Processo: 008.298/2023-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas especial instaurada ante a omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados no âmbito do Termo de concessão e aceitação de bolsa no país/exterior.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq em desfavor de Silvia Nathalia Caceres Quijano; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas de Silvia Nathalia Caceres Quijano (CPF: XXX.437.017-XX), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a", "b" e "c", e 19, caput , da Lei 8.443/1992; 9.2. condenar a responsável indicada no subitem anterior, com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, c/c o art. 210 do Regimento Interno do TCU, ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 2/5/2013 2.200,00 6/5/2013 394,00 6/6/2013 2.200,00 6/6/2013 394,00 3/7/2013 2.200,00 3/7/2013 394,00 5/8/2013 2.200,00 5/8/2013 394,00 3/9/2013 394,00 4/9/2013 2.200,00 3/10/2013 394,00 3/10/2013 2.200,00 4/11/2013 2.200,00 4/11/2013 394,00 4/12/2013 2.200,00 4/12/2013 394,00 12/12/2013 394,00 30/12/2013 2.200,00 6/2/2014 2.200,00 6/2/2014 394,00 10/3/2014 2.200,00 10/3/2014 394,00 28/3/2014 394,00 2/4/2014 2.200,00 5/5/2014 2.200,00 5/5/2014 394,00 3/6/2014 2.200,00 3/6/2014 394,00 3/7/2014 2.200,00 3/7/2014 394,00 4/8/2014 2.200,00 4/8/2014 394,00 2/9/2014 2.200,00 2/9/2014 394,00 2/10/2014 2.200,00 3/10/2014 394,00 4/11/2014 394,00 4/11/2014 2.200,00 3/12/2014 2.200,00 3/12/2014 394,00 30/12/2014 2.200,00 2/1/2015 394,00 4/2/2015 2.200,00 4/2/2015 394,00 4/3/2015 2.200,00 4/3/2015 394,00 2/4/2015 2.200,00 2/4/2015 394,00 5/5/2015 2.200,00 5/5/2015 394,00 3/6/2015 2.200,00 3/6/2015 394,00 3/7/2015 2.200,00 3/7/2015 394,00 5/8/2015 2.200,00 5/8/2015 394,00 3/9/2015 2.200,00 3/9/2015 394,00 8/10/2015 2.200,00 8/10/2015 394,00 30/10/2015 394,00 6/11/2015 2.200,00 7/12/2015 2.200,00 7/12/2015 394,00 7/1/2016 2.200,00 7/1/2016 394,00 3/2/2016 2.200,00 3/2/2016 394,00 1/3/2016 394,00 3/3/2016 2.200,00 31/3/2016 394,00 6/4/2016 2.200,00 5/5/2016 2.200,00 5/5/2016 394,00 6/6/2016 2.200,00 6/6/2016 394,00 5/7/2016 2.200,00 5/7/2016 394,00 8/8/2016 2.200,00 8/8/2016 394,00 5/9/2016 2.200,00 5/9/2016 394,00 5/10/2016 2.200,00 5/10/2016 394,00 4/11/2016 2.200,00 7/11/2016 394,00 6/12/2016 2.200,00 6/12/2016 394,00 28/12/2016 2.200,00 28/12/2016 394,00 2/2/2017 2.200,00 3/2/2017 394,00 6/3/2017 2.200,00 6/3/2017 394,00 7/4/2017 2.200,00 7/4/2017 394,00 4/5/2017 2.200,00 4/5/2017 394,00 7/6/2017 2.200,00 7/6/2017 394,00 5/7/2017 2.200,00 5/7/2017 394,00 3/8/2017 2.200,00 3/8/2017 394,00 9.3. autorizar a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações, na forma do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.4. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar a responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.5. notificar a prolação deste acórdão à responsável e ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico.